Tribunal: CARF
Processo: 11065.722023/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/02/2012 a 31/12/2012
ALTERAC ̧A~O DE CRITE ́RIO JURI ́DICO. NA~O CONFIGURAC ̧A~O.
O desembarac ̧o aduaneiro na~o significa homologac ̧a~o expressa do lanc ̧amento, eis que o instituto da Revisa~o Aduaneira, realizado apo ́s o desembarac ̧o de importac ̧a~o, e ́ procedimento fiscal legalmente previsto no art. 54 do Decretolei n° 37/66, com a redac ̧a~o dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, compati ́vel com as disposic ̧o~es sobre o lanc ̧amento do CTN, em especial, o seu art. 146.
Tampouco ha ́ que se falar em alterac ̧a~o de crite ́rio juri ́dico no lanc ̧amento quando a fiscalizac ̧a~o, acerca do IPI incidente na sai ́da da mercadoria do estabelecimento da recorrente, mante ́m o entendimento aplicado na revisa~o aduaneira das importac ̧o~es, na qual se apurou a incorrec ̧a~o nas classificac ̧o~es fiscais dos produtos importados.
PNEUMA ́TICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA VANS, PARA PICK UP E PARA UTILITA ́RIOS. CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL.
Pneuma ́ticos novos, de borracha destinados a vans, pickup e utilita ́rios se classificam no co ́digo NCM 4011.99.90.
PNEUMA ́TICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA SUV. CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL.
Pneuma ́ticos novos, de borracha, para SUV (Sport Utility Vehicle), que detenham caracteri ́sticas de vei ́culo de uso misto, classificamse no co ́digo NCM 4011.10.00.
PNEUMA ́TICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA CAMINHO~ES. CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL.
Pneuma ́ticos novos, de borracha destinados a vei ́culos caracterizados como caminho~es se classificam no co ́digo NCM 4011.20 Dos tipos utilizados em o^nibus ou caminho~es.
MULTA DE OFI ́CIO. JUROS DE MORA. APO ́S VENCIMENTO. INCIDE^NCIA. SU ́MULAS CARF NoS 04 E 05.
Na~o sendo o caso de depo ́sito do montante integral, os juros de mora incidem sobre o cre ́dito tributa ́rio na~o pago ate ́ o seu vencimento, nele incluso a multa de ofi ́cio. Aplica-se ao cre ́dito tributa ́rio decorrente da multa de ofi ́cio o mesmo regime juri ́dico previsto para a cobranc ̧a e atualizac ̧a~o moneta ́ria do cre ́dito tributa ́rio decorrente do tributo.
Su ́mula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros morato ́rios incidentes sobre de ́bitos tributa ́rios administrados pela Secretaria da Receita Federal sa~o devidos, no peri ́odo de inadimple^ncia, a` taxa referencial do Sistema Especial de Liquidac ̧a~o e Custo ́dia SELIC para ti ́tulos federais.
Su ́mula CARF no 5: Sa~o devidos juros de mora sobre o cre ́dito tributa ́rio na~o integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depo ́sito no montante integral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722023/2015-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.346 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/02/2012 a 31/12/2012

-
art. 146.

s
produtos importados.

FISCAL.

Dos tipos

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722023/2015-25
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

-

4: A partir de 1o

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que davam
provimento parcial em relação à classificação, e a Cons. Erika Costa Camargos Autran, que dava
provimento integral. Indicaram a intenção de apresentar declaração de voto os Cons. Tatiana
Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1570-1678), interposto pelo Contribuinte, em
face do Acórdão no 3402-005.462 (e-fls. 1439-1468), de 25 de julho de 2018, proferido pela 2a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI

Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

art. 146.

aduaneira das i
fiscais do produtos importados.

os termos do art.
50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do Decreto no

1403532/SC, art. 543C
do CPC/73).

no CARF tomando como constitucionais as leis a respeito das quais ainda se
aguarda o posicionamento do STF.

FISCAL.

4011.10.00.

CL

Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

oS 04 E 05.

o

o

O Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso da
seguinte forma:

ut

Disit/SRRF/8a RF n.o 348/1997 ao caso; (

nselheiros Renato Vieira

Convocado) que davam provimento neste ponto.
O Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 1519-1540) e estes
foram rejeitados (e-fls. 1544-1555) por meio do Despacho no 3402-S/No em 3 de maio de
2019.
O recurso do Contribuinte foi admitido por intermédio do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2168 a 2178), em 14 de novembro de 2019, pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. As matérias admitidas são as
seguintes: – – –
– - –
”
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 2169 a 2184) em 10 de
dezembro de 2019. Requer o não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Verificando os -005.512, 3201-
004.254, 3404- 002.294, 301-30.892, 3201-002.026 e 3302-005.473, constata-se que apresentam
divergência em relação ao acórdão recorrido, com isso, vota-se pelo conhecimento do Recurso
Especial.
As matérias aqui objeto de análise são
–
- – Artigo 100, III do CTN. Tratar-se-á
em seguida de cada uma delas.

O Cerne da questão envolvendo a classificação fiscal de pneus. No entendimento
do Contribuinte os pneus destinados a vans, pick-ups e SUVs são classificados na posição NCM
4011.20.90 – Outros (dos tipos usados em ônibus ou caminhões), conforme as Regras
Interpretativas 3a e 4 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Para a Fiscalização os pneus destinados aos veículos tipo SUVs são classificados
na posição 4011.10.00 – Automóveis de passageiros e de corrida, enquanto que os pneus
destinados a vans e pick-ups são classificados na posição 4011.99.90 – outros.
Essa divergência na classificação pode ser vista no quadro abaixo:

NCM
Classificação
Alíquota Pneus
Contribuinte 4011.20.90 Ônibus e caminhões
2%
Vans, pick-ups e SUVs
Fiscalização
4011.10.00 Automóveis de passageiros e de
corrida
15%
SUVs
Fiscalização
4011.99.90 Outros
15%
Vans e pick-ups

No recurso o Contribuinte apresenta as razões para a reforma do acórdão
recorrido. Cita-se trecho para ilustrar a linha argumentativa sustentada para a inclusão na NCM
4011.20.90:
70. Como visto linhas acima, discute-se no caso dos autos a classificação
adotada pela Recorrente aos pneus para vans/micro-ônibus, pick-ups, utilitários
’
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

classificação prescrita no código NCM 4011.20.90 - “
”
acordo com o veículo em que é utilizado e, no presente caso, vans/micro-
ônibus, pick- ’
71. Assim, a Fiscalização entende que os pneus objetos da autuação deveriam
ser classificados nas seguintes posições:
NCM “ – Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros
(incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de
”
“ – ”
passageiros, pick-ups e utilitários
72. Como visto acima, a Recorrente demonstrou que os pneus objetos da
presente autuação, de acordo com o Certificado de Conformidade emitido pelo
INMETRO e de acordo com o Modelo da ALAPA, estariam incluídos na
“ ”
Por serem pneus destinados a veículos comerciais, são identificados pelas siglas
“ ”
“ ” s para transitar em
estradas normais), que indicam maior resistência para suporte carga.
73. Diante desse cenário, a Recorrente demonstrou que, como a NESH não
apresenta um código específico para o enquadramento dos pneus destinados à
utilização por vans/micro-ônibus, pick- ’ -se utilizar
as Regras Gerais de Classificação Fiscal, para encontrar a posição NCM correta
dos pneus objeto da presente autuação.
74. Nesse sentido, para o presente caso específico, deve-se utilizar as regras de
“ ” “ ”
correspondente ao artigo mais semelhante.
75. Assim, considerando que os pneus objeto da presente autuação são pneus
destinados a veículos comerciais leves e rebocados, possuindo maior
durabilidade e resistência para suporte de carga, verifica-se que mencionados
“ ”
76. Dessa forma, ficou comprovado que, com base nas regras de interpretação
da NESH, em especial, na regra de interpretação no 4, o código a ser adotado
pela Recorrente é o código NCM 4011.20.90 – “
caminhões – ”
caminhões e ônibus.
77. Veja que a própria nomenclatura utilizada no código NCM 4011.20.90 se
“ ”
necessariamente não precisam ser pneus utilizados em caminhão ou ônibus,
bastando ser pneus semelhantes aos usados em caminhões e ônibus.
78. Quando da análise do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente, o v.
acórdão recorrido, como visto linhas acima, entendeu que a classificação fiscal
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

adotada pela Fiscalização estaria correta, conclusão decorrente de uma
interpretação literal quanto à natureza dos veículos que usam os pneus.
79. Para tanto, o v. acórdão recorrido fez uma análise estritamente literal e
engessada de cada uma das posições da TIPI para determinar a classificação
fiscal dos pneus usados em vans (micro-ônibus) e pick-ups (caminhonetas).
80. Nessa análise, o v. acórdão descartou a possibilidade de enquadramento da
posição 4011.20.90 porque, em estrita interpretação do texto da posição,
entendeu que vans (micro-ônibus) não são ônibus e que pick-ups
(caminhonetas) não são caminhões.
(...)
Na análise dos autos, considerando os demais argumentos sobre as regras gerais
para a classificação fiscal de produtos, inclusive para fins de incidência do IPI; sobre o Sistema
Harmonizado e as regras de interpretação; das características técnicas dos pneus; da
nomenclatura internacionalmente utilizada para pneus; do entendimento do Inmetro e da Alapa;
do laudo do INT; dos equívocos apontados; da Solução de Consulta no 348/1997, verifica-se que
não assiste razão ao Contribuinte.
Correta a classificação formulada pela Fiscalização como se pode depreender dos
seguintes trechos do voto da Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula proferido
no Acórdão no 3402-005.462:

in

“ ” “ ” “ ”
regras 2,

Veja

corrida)

Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

4011.40 Dos tipos utilizados em motocicletas
4011.50 Dos tipos utilizados em bicicletas
4011.6 Outros, com bandas de rodagem em forma de "espinha de peixe"
e semelhantes
4011.9 Outros

florestais

igual a 61cm

61cm
4011.99 Outros
”
”
4011.99.90 Outros

Dessa forma, tratando-

e, em caso negativo, passar-se-

seus desdobramentos.

"tipos" no

Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

Entend

Regras de Interpre

, pelas Regras seguintes".

e nos itens e subitens, conforme determinam a Regra Geral no 6 e a Regra Geral
Complementar no 1, abaixo transcritas:

especificados nesses textos,

o 1, em
conformidade com o determinado na Regra Geral no 6 e a Regra Geral
Complementar no

Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

aqueles destinados a SUV's

“ ”

4011.99.90 Outros
Embora certame

-

os p

(...)

identificar co

volume da cabine, sem atribuir uma terminologia a cada um

Adicionalmente, a

menor.

5
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

toneladas) apresentam um EX0 “
”

(...)

Nesse ponto, bem esclareceu o julgador a quo
V's:
(...)

–

“

consumidores americanos e virou sucesso de vendas ”

“
”
180. Ora, verifica-se na imagem abaixo, captura
se descartar seu
emprego no Hummer H2 Sut:
(...)

(...)
-

Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

subsequentes, em especial, as regras gerais 3.a) e 4
requeridas no recurso voluntário (1).
______________________________________________________________
(1)

SISTEMA
HARMONIZADO
se pelas seguintes regras:

mesmo incomplet

apresente desmontado ou por
montar.

efetuarse
da
forma
seguinte:

precisa
ou
completa
da
mercadoria.

semelhantes.
(...)
____________________________________________________________

Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

pretendia a recorrente.

“ ”

“ ”

podem ser classificados nas

ser regida pelas demais regras, po

residual NCM 4011.99.90.

4011.99.90, nos seguintes termos:
(...)
usados para transporte de passageiros ou de carga,

– em sua quase totalidade – a
capacidade de nove a dezenove passageiros mais o motorista,

principalmente concebido

podem ser classificados na subpos
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

4011.99.90 – Outros.
(...)
Argumenta a recorrente que a premi

.

8702. Da mesma forma, embora
Vans de carga enquadremse na mesma pos

acima neste Voto.
se os argumentos da recorrente(2)

fi

’

tanto as vans (quer sejam merceologicamente d

_______________________________________________________________
(2) (...)
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

2

(...)

(...)
________________________________________________________________

“ – Ou ”
265/75R16 123S S ATRwl,
que seria

fiscal que
Tabela 2 (fl. 472):
(...)

(...)

autoridade fiscal. Como nenhuma prova a respeito trouxe, devese ser
mantido o entendimento de que o

–
–

up.

os pneus LT235/85R16 108Q SMUD wl e LT265/70R17 121S SATR wl,
que foi classifica
“

Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

”

uzida no item 189).
(...)

ao transporte de passageiros, mas apresentam uma capacidade de carga supe

“
”
-
(3).
Fiscal veiculado na
22/2013(4)

4011.99.90.
________________________________________________________________
(3) 8702- , incluindo
o motorista 8703-

de corrida).
8703: Entendem-

com nove lugares sentados no m

pessoas como para o de mercadorias.
(4)

banda de rodagem em forma de "espinha de peixe" ou semelhante, indicado
p

novo de borracha, c

Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

pneum — Diana
9, de 15 de abril de 2013)
____________________________________________________________

para a NCM 4011.10.00:

de Julgamento:
(...)

:
“

”

abaixo vazada:
(...)

–

Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

site

usado por pickup –

“
”

99.90.

passivo, ser aproveitada
(...)

175/65R14C 90

Em conformidade com o art. 50 da Lei no 9.784/99 e com o art. 10, III do
Decreto no 70.235/72, um ato administrativo

Conforme bem esclarece Meirelles , a teoria dos motivos determinantes funda-

es e a realidade.

Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

motivos det
para a NCM 4011.10.00).
(...)

04/11/2016, restou fixada a seguinte tese para efeito do art. 543C do CPC/73:
"os produtos

AUTO

I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO N. 7.212/2010).

2.15835/2001 e art. 13, da Lei n. 11.281/2006 que definem a suje

ada pelo art. 51, II, do CTN.

de prod

a margem de lucro da empresa estrangeir

co

Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

sendo que a empresa

-
cumulatividade), mantendose
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952
SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.09.201

gado em 28.11.2006.

(...)
Como se sabe, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do
CA

dos arts. 543B e 543C da Lei no

Informa a recorrente que o tem
“

”

mandose por
constitucional a norma legal questionada, conforme fundamentou o Conselheiro
Rosaldo Trevisan em seu 3401-003.445– 4

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
01 a 31/12/2004
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

Ementa:

inconstitucionalidade

constitucionais as leis a respeito das quais ainda se aguarda o
posicionamento do STF.
(...)

“ ”
“ ”

(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/listarrepercussaog
eral.asp):
(...)
Pesquisando-

STF.

–
a Portaria MF no 545, de 18/11/2013, que
revogou os §§ 1o e 2o

administrativo.
2 deste CARF (que
comunga com o teor do art. 26A do Decreto no 70.235/1972):
CARF no

administrat

Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

constitucional

consti
(...)

produto industrializado, assim com

(6)

processo, vez

217. Ora, sem necessidade de muitas divaga
–
–

de pneus que ela espec

tes
autos.
220. Realmente, a respeito da Consulta, assim preceituam os arts. 46, 48 e
52, VIII, do Decreto no 70.235/72:
“

(...)

Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

(...)

(...)

”
(g.n.)

___________________________________________________
6 8 de 14 de Outubro de 1997

borracha, do tipo radial ou convencional, medindo 7,00 16 (10 lonas), 7,50 16
(10 ou 12 lonas), 7,00 R16 (12 lonas)

(...)

Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI do produto a seguir caracterizado
pela interessada, renovando consulta anteriormente formalizada sob n.°
10880.031259/95 22, nos termos do disposto no Art. 48, §13, inc. II da Lei
9430/96:

Marca
registrada,
modelo,
tipo
e
fabricante:

(...)
se que:
A) Pneus objeto da consulta:

camionetas;
(...)
_________________________________________________________

Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

Consulta que versa sobre Class

para o produto sob exame,
do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto
n° 2.092/96 (D.O.U. de 11/12/96). (grifo nosso)
(...)

SM 90, LI99, CT52, RT59, AS22, MT85, MT06 (fls. 1362 a 1365),

“ ”
ra).
(...)

os pneus modernos de Van utilizam apenas uma ou duas lonas e a
capacidade de carga dos pneu “
”

(...)

-
”

Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

seus revendedores.

139 “

”
da Consulta) que os pneus objeto da

(...)
Portanto, a SC Diana 8o RF no 348/1997

descontinuada;

“
”

co

e

esse fim.

efetiva dos pneus ob

Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

(...)

(...)
se
qu

“ ”
se “
”

Especialmente, se caracterizado o uso misto, por exemplo, com cabines
duplas).
“ ”

“
”

“

” “ ”

(...)
De outra parte alega a rec
-

preci

Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

-

-

-

no

o 348/97, nestes termos:

mercadorias, anteriore

Dessa forma,

o

aplicam-

Embora se possa

Fiscal autuante com o entendimento
nela exarado.

autuante7
___________________________
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

7
(...)

caso em

indicados no Anexo I deste Termo.
(...)
_____________________________
Consulta formulada pela matriz da recorrente (fl. 1372):

4011.

Por estar-se de acordo com esse entendimento, vota-se por negar provimento ao
Recurso Especial do Contribuinte no que diz respeito a classificação fiscal de pneus.

– Artigo 146 do CTN
O Contribuinte repisa e reforça em seu Recurso Especial, o já exposto quando do
Recurso Voluntário, de que é necessário o cancelamento da autuação pela impossibilidade de
alteração do critério jurídico de lançamento.
Na análise dos autos não se verifica o alegado. O que ocorreu no presente feito
não foi a alteração do critério jurídico de lançamento, o que de fato ocorreu foi revisão
aduaneira, realizada após o desembaraço de importação, de acordo com o previsto no art. 54 do
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88, de acordo com o
disposto sobre o lançamento no art. 146 e 149 do Código Tributário Nacional.
Como reforço e para bem precisar esse entendimento, cita-se trecho do voto da
Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, proferido no Acórdão no 3402-005.462:

(...)

—

com aliquota do IPI

UV e picapes (pick-
up). A
quota do
/P1 de 15%.
(...)

previsto no art. 54 do Decreto lei n° 37/66, com a o-

–
de abril de 2016, conforme trechos abaixo:
II
Data do fato gerador: 04/09/2008, 02/09/2009, 13/11/2009, 02/09/2010,
30/03/2011, 06/12/2011
Ementa:

CONFIGURADA.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

o a que se refere o art. 146 do CTN.

tributos.
(...)
VOTO
(...)
que

muito feliz.

.
Como bem esclarece Moussallem, o art

a

(...)
No caso dos tr

Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

(...)

pagamentos
efetuados
pelo
importador

aduaneira]
expressa d

preliminar, eis que o Fisco sempre (art. 54
do Decretolei n°

(...)

Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte quanto a
alegada alteração de critério jurídico, tendo em vista que não ficou configurado.

- ticas Reiteradas da Autoridade
Administrativa – Artigo 100, III do CTN
Sustenta em síntese o Contribuinte:
489. A Recorrente demonstrou, ainda, que considerando a homologação dos
lançamentos realizados quando do despacho aduaneiro, com a confirmação do
pagamento do IPI à alíquota de 2% devido naquela oportunidade, e também a
Solução de Consulta emitida no passado que confirma o entendimento quanto à
classificação dos pneus objeto de Fiscalização no NCM 4011.20.90, ao menos
as penalidades impostas no auto de infração devem ser excluídas, nos termos do
artigo 100 do CTN.
Cita-se, para bem decidir, trecho do voto da Relatora Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula proferido no Acórdão no 3402-005.462:
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

a

termos do art. 61, caput e §3° da Lei no 9.430/96, sobre os "

ectivo vencimento:
Art. 61.

nos prazos previstos na le

atraso.
(...)
§ 3o
mora calculados o § 3o do art. 5o

respectivo vencim lei no 1.736/79
(8)

(9):
__________________________________
(8) o de Consulta Cosit no 47, de 04 de maio de 2016

1966 (CTN), arts. 113, §
1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; DecretoLei no 1.736,
de 1979, arts. 2o e 3o.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

9 o
integralmente pago no vencimento, ainda qu

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoese
demonstrativos/dipjdeclaracaodeinformacoeseconomicofiscaisdapj/respostas-
2012/caputuloxviii acruscimoslegaisrevisada2012.pdf, acesso em 08/09/2016]
(...)

Sim. De acor

administrativa ou judicial.

como devido, desde a dat

o transcorrido entre o
vencimento e o pagamento.
Normativo: RIR/1999, art. 953, § 3o, e DecretoLei no 1.736, de 1979, art. 5o.
(...)
_______________________________________________________________
Art. 1o

Lei no 2.287, de
1986)

a 10%

Lei no 2.287, de 1986)
Art 2o
o acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros
de mora, contados do dia seguinte ao do vencimento

.

artigo
1o.
Art 3o Entende-se por
mora,
multa de mora e ao encargo previsto no artigo 1o do Decretolei no
1.025, leis
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

no 1.569, de 8 de agosto de 1977, e no 1.645, de 11 de dezembro de
1978.
Art 4o
artigo 5o do Decreto-lei no
o deste Decreto-lei.
Art 5o inclusive

.
(...) [negritei]

2005.72.01.0000311/SC
(10) o 113, § 3o

congelado no tempo".
_______________________________________________________________
(10)

2005.72.01.0000311/SC

EIDA
EMENTA

MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 113, § 3o

o

________________________________________________________________

por sua vez pode ser decorrente tanto do tributo como de eventuais penal

Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

eles devem ser aplicados ao presente caso concreto com base na taxa Selic, cuj

o 4: A partir de 1o

De acordo com esse entendimento, vota-se por negar provimento ao Recurso
Especial no que tange ao pedido de afastamento de juros e de multa.

Conclusão
De todo o exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Conselheira Vanessa Marini Cecconello

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia, para clarificar
nossa mudança de entendimento, eis que, nesse julgamento, manifestamos por concordar com o
voto proferido pelo ilustre relator Conselheiro Valcir Gassen.

Para melhor elucidar o novo direcionamento, é de se invocar, além dos
fundamentos bem trazidos pelo relator, aqueles expostos pelo nobre conselheiro Rosaldo
Trevisan no acórdão 3401-003.812. O que peço licença para transcrever seu voto, que bem tratou
a matéria (destaques nossos):
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

]
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado
Em relação à possibilidade de revisão aduaneira, Registro, por meio do
presente voto, divergência em relação ao posicionamento externado pelo
relator, unicamente no que se refere ao item I de seu voto, intitulado
"Revisão Fiscal e Classificação Fiscal dos Produtos". As considerações são
semelhantes às externadas por ocasião do voto vencedor por mim elaborado
no Acórdão no 3401003.117, de 16/03/2016, de relatoria do mesmo
conselheiro vencido no presente julgamento. No entanto, cabe registrar
algumas diferenças entre aquele arrazoado e este, a começar pelo título do
item I, que era "Da Revisão do Lançamento Tributário", e passou a ser
"Revisão Fiscal e Classificação Fiscal dos Produtos".
Parece ter admitido já (ou ao menos) no título o relator que não se trata de
revisão de lançamento tributário, o que denota evolução, embora tenhamos
restrições ao próprio uso da palavra na maioria dos casos
referentes a matéria aduaneira, nos quais há, de fato,
Já no item 9, ao início de seu arrazoado, sustenta o relator que:
A revisão do lançamento tem como pressuposto a viabilidade do
conhecimento, por parte da autoridade aduaneira, dos pressupostos
fáticos que deram origem à obrigação tributária, o que ocorre, por
exemplo, nos casos de resposta a consulta formulada pela contribuinte, de
parametrização dos produtos por meio dos canais vermelho ou cinza, ou
ainda se, quando do processo de desembaraço aduaneiro, as declarações
de importação são objeto de revisão aduaneira para fins específicos de
alteração da classificação fiscal.
Como tal parágrafo trabalha com as premissas utilizadas ao longo do voto do
relator, é bom que se esclareça que: (1) a revisão aduaneira ocorre sempre
após o desembaraço (o que torna inócua a parte final do g ) ; (2)
apesar de ter abandonado no título a expressão do ç ,
parece ter o relator a retomado nas premissas de seu ; (3) pareceu
admitir o relator que, nos canais de conferência verde e amarelo, nos quais
não houve , ou, nas suas palavras, h , por parte da
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

autoridade , dos pressupostos fáticos que deram origem à
g ç (ainda que não necessariamente tributária – veja-se que a
alteração da classificação pode não ter efeitos tributários), seria incorreto
falar-se em
E segue o relator, em seu voto, a traçar as premissas a nortear seu
entendimento, no item 10:
Em todos os casos acima referidos, erige-se a presunção relativa de que a
autoridade aduaneira teve ao menos a possibilidade de acesso a todas as
informações necessárias para formar a sua convicção a respeito do
enquadramento legal de uma determinada mercadoria, ou, em outras
palavras, para adotar um critério jurídico apto a pautar a sua relação
jurídica com o contribuinte presunção esta que restará elidida em um
caso, eg., de fraude, o que corrobora a premissa adotada de suficiência de
dados para a construção do convencimento e consequente viabilidade da
adoção de um critério jurídico. Tal racional, ademais, habilita também
aqueles casos em que não se demonstra dissensão entre o conteúdo da DI
e o produto importado. Não havendo suspeita e comprovação de eventual
declaração falsa, reputa-se verdadeira a informação prestada e, logo, não
há que se falar em desconhecimento das premissas fáticas
para a percussão da norma jurídica. Em outras palavras, uma vez
realizado o exame documental e efetuado o desembaraço com dispensa da
verificação da mercadoria, só não se poderá falar em sedimentação de um
critério no caso de se comprovar que os documentos não espelham ou
refletem a realidade da operação, sobretudo naqueles casos em que tal
conduta foi observada em mais de uma oportunidade: o desembaraço de
diversas mercadorias sob o mesmo fundamento jurídico, implica
claramente a cristalização de um critério jurídico que servirá de baliza ou
pólo magnético para orientar a relação fisco contribuinte.
Em tal item, parece o relator tratar do canal amarelo de conferência, no qual
há exame documental, mas não verificação da mercadoria. Mas as conclusões
são alargadas inclusive ao canal verde, no qual não se vê nem mercadoria
nem documentos. E adicione-se a isso tudo a premissa erigida sem qualquer
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

fundamento normativo/científico de que a unidade teve a oportunidade de
acesso a informações necessárias para o que seria ç
j í P não negar vigência ao comando do artigo 54 do Decreto-lei no
37, de 18/11/1966, que expressamente prevê a revisão aduaneira, e afrontaria,
segundo alguns, o comando do artigo 146 da Lei no 5.172, de 25/108/1966, o
z ç q
, ç ( stricto sensu).
Daí, provavelmente, a mudança no título, já mencionada. Mas a aparente
h e , citada no artigo 19 do voto do relator, é
previamente mitigada no item 17:
A revisão fiscal ou aduaneira prevista pelo art. 54 do Decreto-Lei no
37/1966 e pelo art. 570 do Decreto n 4.543/2002 permanece hígida no
ordenamento, porém conhece a limitação imposta pelo Código
Tributário Nacional, diploma recepcionado como lei complementar pela
Constituição da República de 1988. Assim, presta-se a revisar os erros
de fato, mas jamais os erros de direito. Ao se propor a alterar os termos
da relação que mantém com o contribuinte, o Estado deverá fazê-lo
apenas com relação aos fatos geradores ainda a serem praticados, sem
alcançar aqueles já praticados, pois o passado prossegue resguardado:
sob o crivo dos novos critérios, talvez de uma nova política fiscal,
decidirá o contribuinte se continuará ou não a realizar importações,
resguardado o direito de organizar os seus negócios.
Estabelecendo hierarquia entre as normas, elas jamais serão verdadeiramente
harmônicas e complementares, ainda mais se uma limita a outra em comandos
que seriam de teores conflitantes (aliás, se não forem conflitantes não há o que
limitar). Se são harmônicas e complementares as normas, todos os seus
comandos são aplicáveis, e não podem ser rechaçados em nome de hierarquia
que era inexistente no momento de sua edição (observem-se as datas de
promulgação, e que o Decreto-lei no 37, além de ser mais específico ao caso
em análise – , é posterior à Lei no 5.172), e que, mesmo
depois, não operou (a hierarquia) por norma, mas sim por matéria (não é o
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

CTN que tem estatura de lei complementar, mas apenas os comandos afetos a
normas gerais de legislação )
Em síntese, pode-se perceber que as premissas adotadas no voto do relator são
ainda menos consistentes que as externadas por ocasião do Acórdão no 3401-
003.117, de 16/03/2016,
E que não demonstram a percepção do que é, efetivamente, uma revisão
aduaneira, poluindo toda a análise que as sucede, que é tratada como
, , lançamento, e em
alegada alteração de critério jurídico, invocando a Súmula no 227,
TJ
direit Por outro lado, evolui o raciocínio do relator ao reconhecer
expressamente não ser o desembaraço uma homologação de lançamento (item
33), conclusão que, lastimavelmente, não é alastrada de forma adequada ao
restante do texto. Reiteramos, assim, os termos daquele voto vencedor, com
algumas adaptações. Em que pese a substancial argumentação do voto
proferido, invocando a Súmula TRF no 227, o posicionamento de conhecidos
tributaristas brasileiros sobre a matéria, e até um precedente deste CARF,
entendo que as considerações externadas requerem um melhor
detalhamento na seara aduaneira. Como reconhecem os próprios tributaristas,
a área aduaneira apresenta suas peculiaridades, e não pode simplesmente ser
encarada sob a ótica tributária.48 Sobre o tema da "revisão aduaneira",
instituto tipicamente aduaneiro, e não tributário, já tivemos a oportunidade de
externar entendimento em artigo publicado em 2012. Aproveita-se para
reproduzir excerto de tal estudo, plenamente aplicável ao caso aqui
analisado:49
art. 638 do Regulamento Aduaneiro, com base no art. 54 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação com a redação dada pelo
Decreto- 47 , 1988, q
ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade
do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação.
A revisão aduaneira assume crescente importância, na medida em que se
está selecionando para conferência aduaneira, no despacho, um
percentual cada vez menor de declarações de importação. Chega-se até
a cogitar a impropriedade da denominação do instituto, visto que o
g q j h h , q
nem sempre ocorre nas importações. No canal verde, por exemplo,
sequer h ç x ;
amarelo, não ocorreu a verificação da ; e, mesmo no
vermelho, pode ser que a verificação, feita por amostragem, não tenha
abarcado especificamente o tópico que venha a ser discutido
futuramente em procedimento de aduaneira. Assim, a
revisão aduaneira (cuja denominação fica cada vez mais inadequada),
em verdade, tornase frequentemente a primeira oportunidade em que as
informações prestadas pelo importador na declaração de importação
são checadas pelo fisco. São numerosas as reclassificações de
mercadorias desembaraçadas em canal verde (ou seja, sem qualquer
intervenção h ) (op.cit,p. 364)
[...]
Assim, aquele que invoca a Súmula no 227 do extinto Tribunal Federal
de Recursos (TFR), no Brasil, para tratar de "revisão" aduaneira, está
meio século atrasado na análise da questão, pois está a raciocinar na
realidade da redação original do DecretoLei no 37/1966, e no contexto
em que todas as mercadorias e todos os documentos de todas as
declarações de importação eram (ou, ao menos, deveriam ser)
examinados,
quando
hoje,
a
regra é a ausência de exame.
Não é preciso muito esforço para perceber que a Aduana brasileira mudou em
relação àquela que existia há meio século, à época em que se
consolidou
o
entendimento
expresso
na
súmula
no

227,
inadvertidamente mantido para a área aduaneira em realidade
diversa, inclusive pelo STJ, como se depreende dos precedentes colacionados.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

[...]
E, de lá para cá, com o surgimento de canais de conferência (em 1997), que
expressamente dispensaram a verificação em alguns casos, tornou-
se absolutamente dissociado da realidade o entendimento de que se
estaria,
em
um
desembaraço,
promovendo
uma
verdadeira homologação de lançamento (ainda mais quando em cerca de 90%
deles sequer se verificou nada).
[...]
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela
fiscalização nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo
importador". Tal homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira"
(homologação expressa), ou com o decurso de prazo para sua realização
(homologação tácita). A homologação expressa, por meio da "revisão
aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação
terminológica, derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente,
nova análise, mas continuidade da análise empreendida, ainda no curso do
despacho de importação, que não se encerra com o desembaraço. Não se
aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que pressupõe a existência de
lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos
(que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não autoriza a
revisão de lançamento").
Ademais, se o julgador do CARF está a analisar matéria aduaneira, deve
tomar como vigente o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, na redação que lhe
deu o art. 2.472/1988, e que não apresenta a restrição defendida pela
recorrente, pelo relator, e por julgados do STJ, não podendo o julgador
administrativo negar vigência ao referido artigo 54, ainda que por afronta a
dispositivo do CTN ou da própria Constituição, por determinação da Súmula
CARF no 2 (que, por certo, não se refere somente a" lei tributária", #mas
também alei "aduaneira, ou mesmo de outro ramo jurídico).
A Súmula no 227, do TFR, tem teor irretocável: em nome da segurança
jurídica, não há argumento que fragilize a afirmação de q mudança de
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9303-013.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722023/2015-25

critério jurídico não autoriza a revisão do ç O problema é aplicar
tal súmula em casos nos quais não houve necessariamente lançamento nem
homologação, como o presente. No presente processo, parece a recorrente
entender que o teor da Súmula no 227 do TRF e dos julgados colacionados do
STJ (que não vinculam este tribunal administrativo, salvo sistemática
excepcional) lhe favorecem, mesmo tratando os autos de declarações de
importação para as quais a recorrente sequer faz prova de que foram
efetivamente verificadas por uma autoridade aduaneira. Deveria a recorrente
ter apresentado ao menos uma declaração de importação onde o fisco
efetivamente analisou a matéria aqui discutida. Afinal, todas as declarações de
importação foram por ela registradas e está em sua posse a documentação de
amparo. Resumem-se, assim, os esforços da recorrente, em tecer
considerações sobre revisão de critério jurídico, e sobre a jurisprudência do
STJ, olvidando-se a defesa de conectar tais temas a contento com o caso que
se está a analisar. Fracassa, então, na tentativa de indicar que efetivamente
teria havido alteração de critério pela fiscalização, e não meros atos
administrativos de desembaraço/liberação de mercadorias no curso do
despacho.
]
Nesses termos, votamos por afastar a alegação de alteração de critério jurídico,
eis que o desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento “efetuado pelo importador”.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

(Assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 2429
DF CARF MF
Original